Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732224-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO LIMA JUNIOR, GOING GLOBAL - CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: NATHALIA MONICI LIMA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Going Global – Consultoria e Investimentos Ltda. e Gilberto Lima Júnior contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Nathalia Monici Lima (proc. no 0720015-97.2021.8.07.0015), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 133885843, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 39680559, os agravantes alegam que haveria litispendência na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois nos autos da apuração de haveres as verbas já foram incluídas e tratam-se das mesmas partes e causa de pedir. 3. Defendem que o processo no 0727285-17.2017.8.07.0015 continua tramitando na origem para a apuração de haveres, atualmente em fase pericial. 4. Intime-se a agravada, Nathalia Monici Lima, para esclarecer o pedido de pagamentos dos honorários advocatícios, petição de ID no 64759808, autos no 0727285-17.2017.8.07.0015 e o ajuizamento de ação autônoma (proc. no0720015-97.2021.8.07.0015) para a cobrança dos mesmos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa. 5. Prazo de 10 dias. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro